Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A CLÁUSULA DE EDITAL DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO DF. DIREITO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
01. O art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009, dispõe que demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
02. A ação que se busca interpretação de cláusula do edital da eleição para conselheiro tutelar do DF, se acolhida, gerará implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas.
03. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo Suscitado da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF.Unânime.